Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712177-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDMILSON DO NASCIMENTO JUNIOR PACIENTE: CELIO JUNIO RIBEIRO DE CASTRO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edmilson do Nascimento Junior em favor de CELIO JUNIO RIBEIRO DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, nulidade do auto de prisão em flagrante, por ausência de uma das hipóteses do art. 302 do CPP, uma vez que o entorpecente não foi encontrado em sua posse. Sustenta também que a droga apreendida no interior da residência de outra autuada foi ilegal, uma vez que a diligência policial não estava autorizada por mandado judicial. Afirma que os policiais só localizaram a residência onde foi encontrada a droga após acesso não autorizado às mensagens de Whatsapp. Enfatiza que a autuação pela prática do crime de tráfico de drogas decorre unicamente do acesso ilegal ao telefone do paciente, bem como da violação do domicílio de uma segunda autuada, não relacionada a ele, também sem autorização judicial. Quanto à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, argumenta pela ausência de um dos requisitos do art. 312 do CPP, defendendo que a decisão carece de fundamentação consistente, baseando-se apenas em considerações genéricas sobre a proteção da ordem pública. Pondera que a hipótese não evidencia cenário de risco à ordem pública, uma vez ser o indiciado primário, com ocupação lícita (motorista de aplicativo), residência fixa e pai e mantenedor de um filho de 05 anos de idade. Cita precedentes de Tribunais Superiores que entende aplicáveis ao caso e defende, por fim, em caráter subsidiário, que a conduta em tese praticada teria melhor tipificação no art. 33, §4o, da Lei 11343/06 (tráfico privilegiado), mostrando-se, assim, desproporcional a segregação cautelar. Requer, então, o relaxamento da prisão, por ilicitude da prova angariada, ou a revogação da custódia preventiva, por não demonstração de sua necessidade, ou, ainda, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legalidade da prisão em flagrante, o paciente foi abordado aleatoriamente em ponto de bloqueio da polícia militar, apresentando comportamento suspeito, que levou os policiais a realizarem busca no interior do veículo que conduzia, locado de uma agência, momento em que localizaram sacola plástica no banco do passageiro contendo em seu interior a expressiva quantia de R$ 69.568,00, em espécie. A procedência da quantia, não esclarecida até o momento e flagrantemente incompatível com os rendimentos lícitos auferidos por um motorista de aplicativo, única atividade remunerada que declara exercer, levou a questionamentos dos policiais, resultando em sua confissão informal de que a quantia seria pagamento pelo transporte interestadual da droga, vinda de Goiânia e deixada em endereço de Santa Maria, DF, onde apreendidos mais de 700 gramas de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo preliminar de substância entorpecente. O paciente, assim como os demais autuados, perante a autoridade policial exerceu seu direito ao silêncio, mas o depoimento dos policiais se mostra coerente com a dinâmica retratada no APF, uma vez que não fosse a confissão informal, com indicação do endereço de entrega da droga transportada, a localização do entorpecente, naquele momento e circunstâncias, seria inviável. A alegação de que a informação foi obtida mediante acesso ilegal de mensagens de whatsapp não encontra elementos mínimos de confirmação. Isso porque além de contraditória com a providência imediata da autoridade policial de representar pela quebra de sigilo dos telefones apreendidos, em nenhum momento foi mencionada pelo autuado, seja para a autoridade policial, que lavrou o APF, seja para o magistrado que presidiu a audiência de custódia, constituindo-se, portanto, alegação inédita e carente de comprovação. De igual modo não encontra suporte nos autos a alegação de violação de domicílio como meio ilegal de apreensão da droga. Com efeito, segundo o depoimento dos policiais, o ingresso na casa da segunda autuada foi autorizado, não havendo nenhuma evidência em contrário. Não bastasse, manter drogas em depósito é crime permanente, e ainda que o ingresso na casa não tivesse sido permitido pela moradora, a entrada dos policiais, nas circunstâncias retratadas no APF, estariam justificadas, uma vez que as diligências prévias confeririam justa causa para a medida, na linha do que decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 603616, com repercussão geral, tema 280. No que se refere à segregação cautelar, registre-se, inicialmente, ser o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. O paciente, conforme já apontado, foi autuado em flagrante logo após o transporte interestadual de drogas para o qual teria recebido, como pagamento, elevada quantia de dinheiro em espécie. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a expressiva quantidade de droga apreendida, mais de 700 gramas de cocaína e a elevada quantia em dinheiro em espécie encontrada na posse do indiciado, mais de 69 mil reais em espécie, de procedência, frise-se, até o momento não esclarecida. Ponderando-se, portanto, as circunstâncias da prisão, reputo fundada a prognose de reiteração delitiva, uma vez que escorada em elementos concretos extraídos dos autos, materializados na expressiva quantidade de droga e dinheiro apreendidos. O exercício de atividade lícita pelo paciente não ficou suficientemente demonstrado, na medida em que o veículo apreendido é de propriedade de uma locadora e os autos não vieram acompanhados de comprovação de rendimentos obtidos com a atividade declarada. Quanto à alegação de primariedade, esta, por si só, não implica em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. De igual modo, dadas as circunstâncias da prisão e a fase incipiente do processo, com investigações policiais em curso, que certamente delimitarão com maior precisão as condutas supostamente praticadas pela paciente, entendo prematura, nesse momento, qualquer análise hipotética de eventual regime de pena a ser aplicado em caso de condenação para efeito de ponderação sobre a homogeneidade da prisão cautelar. Por fim, quanto a alegada condição de mantenedor do filho de 05 anos de idade, no que imprescindível aos seus cuidados, além de se tratar de fato novo não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, a situação não restou comprovada, já que não é suficiente, para tanto, o mero registro da paternidade. É preciso demonstrar que exerce atividade lícita e que dela extrai recursos para a manutenção do filho, sendo este seu único ou primordial meio de sustento, situação, todavia, não verificada nos autos. Desse modo, ausente ilegalidade a ser sanada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator